Tribunal: STF
Processo: ARE 1596430
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal — STF (doc. 125).   

O Ministério Público Federal, em suma, argumenta, sobre a ausência de prequestionamento, o que se segue:

[...] ainda que os dispositivos da Constituição apontados como malferidos não tenham sido referidos com indicação numérica dos artigos correlatos na fundamentação do relator, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque “não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional”. (ARE 1271070 AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020). (Doc. 129, pp. 3 e 4). 

Sustenta, ainda, que foram interpostos embargos de declaração com a finalidade de reforçar o prequestionamento das matérias constitucionais. 

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário. 

É o relatório. Decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a questão:

No caso concreto, não se demonstrou a fundada suspeita para a busca pessoal. 
Primeiramente, menciono que os policiais ouvidos em juízo apresentaram versões distintas dos acontecimentos. 
Enquanto o policial Ismael afirmou que, a partir de denúncias anônimas sobre uma mulher que estaria fazendo entrega de drogas, uma delas dizendo onde ela estaria com o material ilícito, foram até o local e viram a ré Kamila sair da residência com uma sacola na mão. 
Já o policial Marcos informou que as denúncias anônimas repassaram informações sobre onde a ré Kamila morava e que se dirigiram até o local, avistando-a sair da residência com uma sacola. 
Nesse contexto, refiro que não desconheço o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de que denúncias anônimas se prestem a provocar o início de diligências policiais, bem como que as específicas possam fundamentar a busca pessoal. 
No caso concreto, porém, o que se tem é a busca pessoal fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, cujo teor específico a respeito da suspeita de estar a ré com drogas não veio minimamente comprovada porque os dizeres dos policiais não foram uníssonos a respeito. 
De fato, a única coisa que afirmam sem contradição os policiais é que tinham informação sobre a residência de Kamila e sobre estar ela envolvida com o tráfico de drogas. 
Afora isso, nada de concreto e que motivasse a revista pessoal foi esclarecido e confirmado nos autos, tampouco realizaram os policiais, a partir das informações anônimas, diligências que suprissem tal falta, a exemplo de campanas e verificação de movimentação típica de traficância. 
Feitas tais considerações, de dizer que o simples fato de a ré abrir a porta da casa e dela sair, ainda que com uma sacola na mão (já que há diversas razões lícitas pelas quais uma pessoa pode fazer isso) não era - nem é -circunstância autorizadora para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ela a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga. Nesse contexto, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção totalmente subjetiva dos policiais, desatendendo ao comando do artigo 244 do Código de Processo Penal. 
[...]
Mencionou-se no julgado que não basta que a suspeita seja fundada mas, também, que esteja relacionada à posse de objetos ilícitos, havendo necessária referibilidade da medida, sob pena de desvio de finalidade e conversão da medida em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica, com grandes chances de reprodução de práticas lastreadas em preconceitos estruturais.
E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita deveria ser anterior (percepção ex ante) à abordagem policial realizada (doc. 113, pp. 2-4). 

Preliminarmente, observo que as questões constitucionais foram devidamente debatidas no acórdão impugnado. Ademais, foram interpostos embargos de declaração (doc. 242) com a finalidade de superar a possibilidade de vício relativo à ausência de prequestionamento. Por isso, afasto a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal ao caso. 

Em relação ao mérito, entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

A polícia recebeu denúncias anônimas com detalhes sobre tráfico de drogas em um local específico. As informações incluíam os nomes dos suspeitos, suas residências, o local onde as substâncias ilícitas eram fracionadas e o método utilizado por pai e filha: Kamila armazenava as drogas em local distinto do ponto de venda, encaminhando-as para fracionamento em outro imóvel antes de serem destinadas à comercialização.

Ressalto que o réu Rogério Gonçalves da Silva, á época dos fatos, já era investigado por tráfico de drogas, pois é considerado membro de uma facção criminosa. 

De acordo com a sentença, os policiais afirmaram que:

A suspeita foi toda informação que nós já tínhamos em cima dela, do trabalho todo que nós já tínhamos em cima do Rogério. O seu rogério já foi preso outras vezes antes por tráfico e nós sabíamos que a Kamila era filha dele e que ela (e-STJ Fl.214) estava envolvida no tráfico de drogas ali na região. Então com essa informação de que nós tínhamos da residência, que ela estava levando essa droga para outros picarem e entregarem pra venda, gerou a abordagem nossa no momento (doc. 99, pp. 3 e 4).
Diante do contexto fático e das informações colhidas em denúncias e investigações, policiais se dirigiram à residência da acusada. No momento em que esta saía de casa, portando um copo plástico, foi abordada. Com ela, foram encontradas três pedras grandes de crack.

Após a constatação do flagrante, procedeu-se à busca na residência da acusada. No interior de um pote de arroz, foram apreendidos pinos de cocaína. Ademais, encontraram-se outros materiais comumente associados à prática de tráfico de drogas, tais como pinos vazios, balança de precisão, rolo de filme plástico e a quantia de R$ 162,00 em espécie.

Questionada sobre os entorpecentes, objetos e os valores, Kamila confessou que pertenciam ao pai e que ele gerenciava o tráfico e o dinheiro. Ela declarou que não tinha conhecimento se na casa dele havia drogas. Em decorrência da confissão, foram até a casa do acusado Rogério Gonçalves da Silva e procederam à busca em sua residência, onde encontraram mais substâncias ilícitas. 

Ao final, foram apreendidos R$ 162,00, uma balança, uma faca de cozinha, um rolo de papel filme, 504 pinos de cocaína (distribuídos em 21 sacos), 194 pinos de cor rosa contendo cocaína, 4 pinos de cor preta contendo cocaína, 1 pino transparente de cocaína, 10 porções de cocaína pesando 950g, 9 porções de crack pesando 950g, 2 tijolos de cocaína pesando 2,3 kg, 8 sacos com diversos pinos de eppendorff vazios e 1 saco pela metade com pinos de eppendorff vazios.

Pois bem. Analisando as informações constantes da sentença (doc. 99) e do acórdão recorrido (doc. 113), entendo serem inexistentes as alegadas inconsistências utilizadas como fundamento na instância de origem para desprezar a integralidade do relato dos policiais. 

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

No  caso da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Por fim, esclareço que, por tratar-se de análise da correição da utilização da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada, como visto, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que demandou, naquela oportunidade, inclusive, o exame do caso concreto,  “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/2/2011 – grifei). 
Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.

Ante o exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a validade da busca pessoal e a contrariedade ao Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e reconhecer a licitude das provas circunscritas ao caso. 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator